Tribunal: STF
Processo: Rcl 39221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI N. 11.442/2007. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por JSL S/A, em 12.2.2020, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011115-85.2014.5.15.0001, pela qual, ao ser indeferido requerimento para suspender a tramitação da reclamação trabalhista, teria sido descumprida a medida cautelar deferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
O caso
    2. Em 18.6.2014, Wellington Rodrigues dos Santos ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0011115-85.2014.5.15.0001 contra JSL S/A e Bimbo do Brasil Ltda. (doc. 4).
    Explicou ter sido contratado “aos serviços da 1ª Reclamada na data de 01/10/2011, na condição de motorista de entrega, laborando exclusivamente durante todo o contrato em favor da 2ª Reclamada, sendo demitido sem justa causa na data de 30/09/2013, não tendo na oportunidade, recebido às verbas rescisórias da qual fazia jus” (fl. 2, doc. 4).
    Alegou que, “não obstante as Reclamadas tratarem o Reclamante como sendo “prestador de serviço” de transporte autônomo no período de 01/10/2011 até 30/09/2013, em total vício de consentimento do obreiro, os documentos encartados aos autos, bem como a prova testemunhal a ser produzida, dão e darão conta de que a relação existente entre as partes trata-se de relação empregatícia conforme dispõe o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 2, doc. 4).
    Noticiou que “a 1ª Reclamada tem por praxe contratar motoristas entregadores de forma a não ensejar o vínculo de emprego, celebrando contrato de autônomos regidos pela lei 11.442/07, requerendo desde já sua nulidade nos termos do artigo 9º da CLT” e que “não trata-se de uma contratação transitória ou temporária, pois o obreiro prestou suas atividades de forma exclusiva no período de 01/10/2011 até 30/09/2013, inclusive tendo horários determinados pelas Reclamadas e rotas predefinidas, o que afasta qualquer alegação de sazonalidade ou transitoriedade” (sic, fl. 6, e-doc. 4).
    Sustentou que deveria ser reconhecido “vínculo de emprego com a 1ª Reclamada”, reconhecendo-se a “responsabilidade solidária da 2ª Reclamada referentes aos créditos apurados devidos ao Reclamante e de forma alternativa, a responsabilidade subsidiária” e pediu fossem as reclamadas condenadas a pagar-lhe verbas trabalhistas (fl. 35, e-doc. 4).
    3. Em contestação, JSL S/A explicou que “a contratação dos motoristas autônomos possui regime jurídico específico, a saber, as Leis 7.290/1984 e 11.442/2007 e a recentíssima Resolução n. 3.658/11 da ANTT” e, “portanto, não pode subsistir a alegação de que ‘(...) esse tipo de contratação teve por objetivo claro de burlar as leis trabalhistas, de modo a privar o peticionário de receber seus consectários legais’. Isso porque a contestante cumpriu, cumpre e sempre cumprirá a lei específica que rege a matéria. É a lei que conceitua o TAC como a ‘pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional’ e a ETC como a ‘pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal”.
    4. Em 20.9.2016, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Campinas/SP julgou “procedente em parte os pedidos formulados por WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS em face de JSL S/A e BIMBO DO BRASIL LTDA”, assentou que “o reclamante manteve vínculo de emprego com a primeira ré de 01/10/2011 a 03/09/2013, com salário diário de R$250,00, na fun[ção] de motorista de caminhão” e condenou “a primeira reclamada e, subsidiariamente, a segunda reclamada, a satisfazerem à parte autora as verbas deferidas” (fl. 8 doc. 21).
    5. Em 27.9.2018, a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região entendeu não haver “razão para a suspensão deste processo, pois não estamos diante da tese jurídica que envolve a ADC 48 MC/DF”, pois “a r. sentença, assim como a presente decisão, não questionam a validade da contratação de Transportador Autônomo de Carga para atuar de forma autônoma. Muito pelo contrário, o que aqui se debate é se a contratação levada a efeito era efetivamente de um transportador autônomo, que a lei legalmente preconiza, ou de um trabalhador subordinado, que deve ser necessariamente compreendido como empregado, na exata dimensão do regramento contido nos artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 3, doc. 32).
    A Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região conheceu “do recurso ordinário da primeira reclamada JSL S/A, [para] REJEITAR a preliminar de nulidade e O PROVER EM PARTE para: 1) excluir da condenação as horas extras decorrentes do intervalo para refeição e reflexos; 2) excluir a indenização por danos materiais decorrentes da contratação de advogado; 3) excluir a multa do art. 532 do CPC e 4) determinar a prevalência da diretriz fixada pela parte final da Súmula nº 381 do TST quanto à correção monetária, restringindo a aplicação do IPCA a partir de 25/03/2015, nos termos da fundamentação. Fica mantido o valor arbitrado à condenação (R$150.000,00)” (fl. 17, doc. 32).
    Rejeitados os embargos de declaração opostos, a reclamante interpôs recurso de revista.
    6. Em 18.9.2019, a Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, no juízo de admissibilidade do recurso de revista, concluiu não haver necessidade de se aguardar o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 48-MC e admitiu, em parte, o recurso de revista. 
    7. Contra essa decisão da Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011115-85.2014.5.15.0001, JSL S/A ajuíza a presente reclamação.
    Argumenta que “a ora reclamante, uma conhecida empresa transportadora, foi indicada como ré em ação trabalhista ajuizada por transportador autônomo de cargas na qual ele pede a reclassificação da sua relação de natureza comercial como relação de emprego. O E. TRT da 15ª Região, mesmo reconhecendo a existência de ‘Contratação de Transporte de Cargas’ entre as partes, declarou o vínculo de emprego na ação trabalhista principal com base em imaginada ‘subordinação estrutural’” (fl. 4). 
    Alega que, “antes de expor os fundamentos do recurso de revista em si, a JSL suscitou questão de ordem relacionada ao pedido de sobrestamento da ação trabalhista principal diante da necessidade de aguardar-se o julgamento final da ADC 48 MC/DF deste E. STF” e que o “TRT da 15ª Região, por meio de sua Vice-Presidente Judicial, proferiu r. decisão denegatória de recurso de revista [no ponto] e indeferiu o pedido de sobrestamento” (fls. 5-6).
    Sustenta que “a r. decisão reclamada afronta o entendimento firmado na ADC nº 48 MC/DF, com caráter vinculante e erga omnes. Com todas as vênias, o E. TRT da 15ª Região, ao entender ser ‘inviável’ o pedido de sobrestamento da ação principal, negou observância ao que foi decidido pelo E. STF, extrapolando os limites de sua competência e colocando em risco a garantia da autoridade das decisões do E. STF. Como se sabe, a r. decisão do E. STF é clara no sentido de que deverão ser suspensos todos os casos que discutem o tema do vínculo de emprego dos Transportadores Autônomos de Cargas – TAC” (fl. 7). 
    Requer medida liminar para “suspensão imediata do processo trabalhista nº 0011115-85.2014.5.15.0001, até posterior pronunciamento na ADC 48-MC (Rel. Min. Roberto Barroso)” (fl. 14). 
    No mérito, pede seja julgada “procedente a presente reclamação, para cassar definitivamente a r. decisão que não sobrestou o processo trabalhista nº 0011115-85.2014.5.15.0001, confirmando-se a r. decisão liminar de suspensão do processo trabalhista nº 0011115-85.2014.5.15.0001, até posterior pronunciamento na ADC 48-MC (Rel. Min. Roberto Barroso)” (fl. 14). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir pedido de suspensão da tramitação da Reclamação Trabalhista n. 0011115-85.2014.5.15.0001, a Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria descumprido a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
    Em 19.12.2017, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, o Ministro Roberto Barroso deferiu a medida cautelar requerida por Confederação Nacional do Transporte – CNT para ”determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007” (DJe 1º.2.2018).
    Apesar de a contratação nos termos da Lei n. 11.442/2007 ter sido suscitada desde a contestação e em todas as fases processuais subsequentes pela reclamante, a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região concluiu não haver “razão para a suspensão deste processo, pois não estamos diante da tese jurídica que envolve a ADC 48 MC/DF”, tendo sido essa decisão mantida pela Vice-Presidência desse Tribunal. 
    Discute-se, na espécie em exame, ainda que de forma indireta, a eficácia da Lei n. 11.442/2007.
    Em reclamações análogas à presente, cujo objeto é a tramitação de reclamação trabalhista ajuizada por motorista de cargas alegadamente contratado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC com base na Lei n. 11.442/2007, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações.
    Em 25.2.2019, o Ministro Luiz Fux julgou procedente a Reclamação n. 32.799/RS nos seguintes termos: 
    “Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. 
    O julgamento daquela demanda pressupõe que se discuta a aplicação do artigo 5º, caput, da Lei 11.442/2007, de acordo com o qual ‘as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.’ 
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos da ADC 48 abarca o caso concreto. 
    In casu, tendo sido o Juízo reclamado informado a respeito da Medida Cautelar deferida na ADC 48, conforme demonstrado pela parte reclamante, o pedido de suspensão foi indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da comunicação aos Tribunais brasileiros, o que, conforme extrai-se do andamento processual da ADC 48, foi comunicado ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em 12/03/2018, conforme Ofício/STF 3.849/2018, antes, portanto, do despacho que indeferiu o pedido de suspensão da execução provisória em questão. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte dotada de efeitos vinculantes e com eficácia erga omnes. 
    Os recentes pronunciamentos desta Suprema Corte, em casos semelhantes, são no sentido de determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação da decisão cautelar contida na ADC 48 (Rcl 32.177, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/10/2018, e Rcl 32.089, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018). 
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para suspender a tramitação do Processo 0020481-74.2017.5.04.0026, em curso na 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48” (DJe 27.2.2019).
    Nesse mesmo sentido foram julgadas procedentes as Reclamações ns. 31.498/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.3.2019, 32.143/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.3.2019, 32.325/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.3.2019, 32.673/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.2.2019, 32.439/MG, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe 6.2.2019, 32.528/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.11.2018, 32.424/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2018, 31.682/ES, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.10.2018, e 31.980/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.10.2018.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista n. 0011115-85.2014.5.15.0001 até decisão de mérito a ser proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora